Tribunal: STF
Processo: RMS 27666
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGULAÇÃO, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CRIAÇÃO DE NOVOS CURSOS. FUNÇÃO REGULAMENTAR DO PODER EXECUTIVO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    1. O exercício do poder regulamentar pelo Presidente da República (art. 84, IV, CF/88) e por Ministros de Estado - em auxílio à função diretiva da administração federal (art. 84, II, CF/88) - é legítimo quando restrito à expedição de normas complementares à ordem jurídico-formal vigente.



    2. A pretensão não está amparada em qualquer fundamento constitucional, legal ou infralegal de que se possa extrair direito subjetivo líquido e certo do autor a ser protegido na via do mandamus.



    3. Recurso ordinário a que se nega provimento.